Tribunal: STF
Processo: ACO 3540
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Peixoto de Azevedo propôs, contra o Estado de Mato Grosso, ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, postulando a suspensão: (i) do bloqueio das contas bancárias municipais determinado pelo Juízo de Direito Auxiliar da Presidência e Conciliador da Central dos Precatórios do Tribunal de Justiça, no processo n. 0001636-97.1995.8.11.0000, referente ao valor de R$ 5.440.489,93 (cinco milhões quatrocentos e quarenta mil quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e três centavos), destinado ao pagamento de precatório; (ii) da sua inscrição em cadastro de inadimplentes; e (iii) da execução do plano de pagamento anual de precatórios estabelecido pela Presidência do referido Tribunal, relativo a 2021, a alcançar 16,8875% da receita corrente líquida do ente municipal.



    Eis o relatório. Decido.



    2. A competência do Supremo é definida com base em critérios de direito estrito. Sobre o tema, a Constituição Federal, no art. 102, I, “f”, assim prescreve:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I – processar e julgar, originariamente: 



    [...] 



    f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta; 



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a citada regra de competência não alcança as relações jurídicas em que Município figure como parte.



     Nesse sentido, o Plenário, ao julgar, em 16 de junho de 2010, a ACO 1.342 AgR, da relatoria do ministro Marco Aurélio, encampou a seguinte óptica: 



    COMPETÊNCIA – CONFLITO FEDERATIVO – ALCANCE DA ALÍNEA “F” DO INCISO I DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A competência prevista na alínea “f” do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal envolve causas e conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta, não alcançando relação jurídica subjetiva processual a revelar como parte Município. 



    3. Do exposto, nego seguimento ao pedido, ante a incompetência manifesta (RISTF, art. 21, § 1º), e declaro o prejuízo do requerimento de tutela de urgência. 



    4. Publique-se. 



Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator